Tribunal: TJSP
Processo: 1500614-77.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. O conjunto probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Mantida a condenação. Aumento da pena-base bem fundamentado. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. O conjunto probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Mantida a condenação. Aumento da pena-base bem fundamentado. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500614-77.2020.8.26.0535, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante
LEANDRO RAMOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, integralmente, a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento,
não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a
prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500614-77.2020.8.26.0535 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500614-77.2020.8.26.0535
Comarca:
SANTA ISABEL
Apelante:
LEANDRO
RAMOS
DA
SILVA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
30265
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. O conjunto
probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório.
Autoria e materialidade não contestadas pelo presente
recurso. Mantida a condenação. Aumento da pena-base bem
fundamentado. Plenamente justificável a exacerbação da
pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à
estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o
Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da
pena. Recurso improvido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida que adoto, acrescenta-se que LEANDRO RAMOS DA
SILVA restou condenado à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em
regime inicial de cumprimento fechado, e à pena de multa equivalente a
625 dias-multa, fixados em seu mínimo legal, pela prática da infração
prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 186/193).
A defesa se insurgiu contra a r.
sentença, apresentando recurso de apelação (fls. 237/239), no qual
pleiteia, em síntese, a redução da pena-base imposta.
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 244/246), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500614-77.2020.8.26.0535 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso defensivo (fls.
252/255).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que,
em 15 de março de 2020, por volta das 04h00min, na Rua das Tulipas,
altura do no 84, Jardim Novo Eden, na cidade e Comarca de Santa
Isabel, o acusado trazia consigo e vendia, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, 27 (vinte e sete)
porções de maconha e 33 (trinta e três) eppendorfs contendo cocaína,
substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica.
Segundo restou apurado, durante
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, policiais militares
avistaram o acusado sentado em uma calçada, e, ao perceber a
aproximação da viatura, ele dispensou uma sacola plástica,
arremessando-a para trás de um arbusto.
Realizada
a
abordagem
e
apreendida a sacola, em seu interior, foram localizadas 27 (vinte e sete)
porções de maconha e 33 (trinta e três) eppendorfs contendo cocaína.
Em posse do réu havia a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta
reais) em notas trocadas, além de dois aparelhos celulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500614-77.2020.8.26.0535 -Voto no
4
Indagado
pelos
milicianos,
o
agente afirmou que um dos aparelhos (Samsung J2 Prime) lhe foi dado
em pagamento em troca de entorpecente.
A quantidade de drogas, a forma
como estavam embaladas, a dispensa destas ao solo com aproximação da
viatura, além do nervosismo apresentado pelo acusado, evidenciam que
se destinavam ao tráfico.
No mérito, a materialidade delitiva
do crime restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 04), do Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), do Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 11), do Laudo de Constatação (fls. 14/18), do
Laudo Pericial de Exame Toxicológico (fls. 133/135) e pela prova oral
colhida nos autos.
Também é inconteste a autoria do
delito, uma vez que o próprio réu, em seu interrogatório, confessou seu
envolvimento no narcotráfico.
A versão acusatória ainda foi
corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais, não havendo
por que duvidar-se da palavra destes agentes, os quais não teriam
qualquer motivo para lhe imputar falsamente o crime, com o simples
intuito de estragar a vida do acusado de maneira gratuita.
O conjunto probatório, portanto, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500614-77.2020.8.26.0535 -Voto no
5
seguro e harmônico, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da
autoria do crime.
Dessa forma, uma vez configurado
o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor,
posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis e não
foram contestadas pelo presente recurso.
Salienta-se que a prova colhida
sobre o crivo do contraditório mostrou-se plenamente apta a embasar o
decreto condenatório.
O
recurso
postula
apena
a
alteração das iniciais, porém, sem razão.
Com relação à fixação da pena,
agiu corretamente o M.M. juízo a quo, visto que a mesma foi
determinada dentro dos limites legais e se encontra devidamente
motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se
cogitando redução.
Atende razão à douta Juíza a quo
ao considerar o disposto nos artigos 59 e 68, do CP, e 42, da Lei de
Drogas, ao determinar as básicas. Isto porque, a venda de drogas de
elevado potencial nocivo (cocaína), representa um perigo maior à saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500614-77.2020.8.26.0535 -Voto no
6
pública.
Ora, o entorpecente apreendido era
“Erythroxilon coca (“cocaína”), substância que se revela mais nociva do
que as demais, sendo certo que para o indivíduo, a cocaína (e seu
subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores,
isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação
do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de
poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade,
diferentemente da maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é
um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como
efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos
mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise
de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade
(Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à
criminalidade violenta.
A quantidade e natureza da droga
consideram o potencial de prejuízo à saúde pública que a atividade do
traficante venha causar e, tal preceito está em consonância com o
princípio da individualização das penas, pois trata de maneira diferente
aqueles traficantes que lidam com drogas “menos” nocivas, daqueles já
consolidados que tratam com drogas de maior letalidade.
E, como se não bastasse a
autorização legal, saliente-se que é pacífico na jurisprudência a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500614-77.2020.8.26.0535 -Voto no
7
possibilidade de majoração da pena em decorrência da natureza do
entorpecente apreendido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DO
ENTORPECENTE.
MAJORAÇÃO
DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. (...) AUSÊNCIA DE REQUISITO
OBJETIVO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Em se tratando de crime de tráfico
de drogas é pacífico no âmbito deste Sodalício o entendimento de que a fixação da
reprimenda básica deve valorar, com preponderância sobre as demais
circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da substância entorpecente,
conforme o disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. In casu, a ré foi flagrada com
considerável quantidade de cocaína, circunstância apta para exasperar a pena-base.
(...) 5. Mantida a reprimenda nos patamares fixados pela Corte local, resta
prejudicada a análise do pedido de substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, diante da ausência do requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do
Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido (AGARESP 201403447830, rel,
Jorge Mussi, DJe 22/06/2016).Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes
capazes de alterar a reprimenda.
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500614-77.2020.8.26.0535 -Voto no
8
qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador,
no exercício da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC
187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação
da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da
sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la a fim de
alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Além do mais, o ora acusado
ostenta maus antecedentes, conforme fls. 136/151 e 158/162. Desse
modo, não se altera o aumento aplicado, perfazendo a pena-base de 06
anos e 03 meses de reclusão, e o pagamento de 625 dias-multa, no piso.
Na sequência, a agravante da
reincidência foi compensada com a atenuante da confissão, o que, na
inércia ministerial, é mantido.
Por fim, inviável que o regime
prisional inicial seja diverso do fechado, sendo que o próprio artigo 33,
em seu parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
Magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59 do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, o réu não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, como já ressaltado, além
de ser reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500614-77.2020.8.26.0535 -Voto no
9
Ademais, tal tratamento mais severo
corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar
a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao
combate a narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Os efeitos nocivos do crime de
tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual,
revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde
pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos.
Eis que, tais circunstâncias exigem
maior rigor por parte do Estado.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, integralmente, a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR